Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ACORDO. PAGAMENTO. MOEDA ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE. DEC-LEI 857/1969. BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. A residência fora do território nacional, por si só, não impede que a demanda seja processada pela Justiça brasileira.
2. As hipóteses tratadas nos artigos 21 e 22, ambos do CPC, não cuidam de competência exclusiva da Justiça Brasileira, mas do tipo concorrente.
3. O art. 318 do Código Civil veda as convenções de pagamento em moeda estrangeira, todavia o art. 2o, do Dec-Lei 857/196, afasta tal proibição.
4. A obrigação livremente assumida não pode ser ignorada, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé.
5. Agir de modo contraditório à própria conduta, impõe a aplicação do venire contra factum proprium.
6. Enriquecer-se sem justa causa, à custa de outrem, gera obrigação de restituir o indevido.
7. Recurso provido.